Tribunal: TJMT
Processo: 1023013-91.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1023013-91.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[ESPÓLIO DE HERMINIO DE MATOS TAVARES registrado(a) civilmente como HERMINIO DE MATOS TAVARES - CPF: 000.110.961-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA LIDIA PEREIRA DUARTE DE MATOS TAVARES registrado(a) civilmente como MARIA LIDIA PEREIRA DUARTE DE MATOS TAVARES - CPF: 012.924.341-80 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES DUARTE TAVARES - CPF: 308.383.631-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HAROLDO CANAVARROS SERRA - CPF: 107.545.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), HERMES GONCALO FERREIRA - CPF: 063.821.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BRANDAO VIEIRA - CPF: 257.610.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CORALDINO SANCHES VENDRAMINI - CPF: 058.821.148-61 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PARZIANELLO II - CPF: 012.042.611-05 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE HERMINIO DE MATOS TAVARES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA LIDIA PEREIRA DUARTE DE MATOS TAVARES (AGRAVADO), ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE –
QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TJ–SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
–AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA E REGISTRO JULGADA PROCEDENTE – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA – ALEGAÇÃO DE QUE PARTE DA ÁREA NÃO INTEGRA O LITÍGIO – HIPÓTESE QUE EXIGE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – SAFRA PLANTADA POR TERCEIRO POSSUIDOR E NÃO PARTICIPANTE DA LIDE ORIGINÁRIA – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – VIABILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS GRÃOS –
RECURSOPARCIALMENTEPROVIDO.

É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na origem, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Se há dúvidas sobre a localização das áreas em litígio, é necessária a instrução probatória exauriente.

Não há óbice algum à comercialização da safra plantada e colhida por possuidor de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (MT) que, em Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de reintegração na posse do imóvel e
deferiu o de colheita da safra de milho
, mas vedou sua comercialização sem autorização judicial.

O agravante alega que ajuizou o feito em razão do mandado de reintegração dos agravados na posse da Fazenda São José emitido nos autos n. 0000243-38.2017.8.11.0107.

Aduz que detém a posse dessa área há mais de 15 anos e não participou da lide em que figuram os agravados e José Brandão, a qual deu origem à Ação de Reintegração.

Afirma que “
realizou os serviços de desmatamento do imóvel, de abertura, de limpeza, bem como desenvolveu a agricultura no local, plantando soja, milho e outras culturas, fazendo ela parte do plantio de uma área maior da família, denominada Fazenda Miragem”.

Diz que em virtude do direito de usucapir obteve a liminar no procedimento administrativo n. 176569/2021, no INTERMAT, a qual “
está pendente em razão da interferência dos agravados”
.

Argumenta que no mencionado processo, que deu origem à Ação de Reintegração, há uma única referência às terras em questão, portanto não foi realizada perícia para indicar sua exata localização.

Ressalta que assumiu compromissos financeiros para o plantio da próxima safra de soja, e que os agravados não têm direito à plantação do milho, o que aliás eles nem contestaram.

Requer a concessão de tutela antecipada para ser reintegrado na posse e autorizado a comercializar o milho colhido.

Na contraminuta (Id 240958155) os agravados suscitam a intempestividade dos Embargos de Terceiro.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CORALDINO SANCHES VENDRAMINI, OAB/MS 2464-A

V O T O (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmera,

Conforme assinalado no Agravo de Instrumento n.1020463-26.2024.8.11.0000, a questão da intempestividade não foi analisada na primeira instância, o que impede a apreciação pelo Tribunal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Posto isso,
não conheço da preliminar
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O Juízo
a quo
assim decidiu sobre o pedido do autor (agravante) de concessão de medida liminar
inaudita altera parte
para que seja reintegrado imediatamente na posse do imóvel ou, subsidiariamente, que lhe seja autorizado proceder à colheita do milho plantado:

“Quanto à probabilidade do direito, neste limiar processual, observado o juízo de cognição sumária, reputo ausentes os requisitos para concessão da reintegração de posse, pois, em que pesem os documentos apresentados pela parte embargante, entendo prudente e necessária a regular dilação probatória, inclusive por meio de perícia, a fim de se comprovar se a área de terra - 317 hectares - objeto destes embargos se refere ao imóvel – 250 hectares - da ação que declarou a nulidade da Escritura Pública de Venda e Compra lavrada no livro 246, fls. 040/041, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT, da matrícula n. 23.706 do CRI de Sorriso (ID. 131991764, pág. 12) e da matrícula n. 1.848 do CRI de Nova Ubiratã (ID. 131991764, pág. 13) com o cancelamento de seus registros (PJe n. 0000243-38.2017.8.11.0107).

Portanto, diante de impasse quanto à real localização geográfica da área de 250 há objeto da matrícula 1.848 do CRI de Nova Ubiratã, considero necessária a produção de provas e a formação do contraditório para o pedido possessório
.

Por outro lado, entendo que o pedido subsidiário de colheita do milho comporta acolhimento”
(sem grifo no original).

Determinou também que
“os grãos deverão ser depositados em armazém a ser indicado pela parte embargante, às suas expensas, vedada sua
comercialização sem autorização judicial. al cautela se faz necessária, visto que, diante da fácil comercialização de grãos nesta região, a medida adotada em tutela de urgência poderá tornar-se irreversível, o que é vedado pelo art. 300, § 3º, do CPC.”

O agravante afirma que possui uma área de 262,3936ha e outra de 55,4928ha, num total de 317,8864ha, denominadas Fazenda São José.

Já na Ação Declaratória de Nulidade de Escritura e Registro os agravados alegam que são proprietários do imóvel de 250ha desde 1960, com Escritura Pública lavrada no 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá (transcrição n. 11.843).

O agravante diz que não há “
qualquer informação técnica acerca da localização da área objeto daquela ação, mas tão somente uma informação, feita por petição simples, da localização da suposta área do litígio
” (ID. 163150363, p. 8), e que as coordenadas geográficas da propriedade são as seguintes - 55º13’00,00”W e 12º46’00,00”S (Id 237848193, p. 2).

Contudo, os agravados informam que as coordenadas do imóvel que possuem são estas - 55°13'53,686"W e 12°46'47,179"S (Id 163155460, autos n. 0000243-38.2017.8.11.0107).

Logo, há proximidade entre essas referências, especialmente porque uma das áreas tem no mínimo três pontos de limite; consequentemente, pode se sobrepor às outras.

Desse modo, é necessária a instrução probatória exauriente.

Sobre a comercialização do milho, neste momento não há prova alguma do direito à colheita, uma vez que a localização das terras ainda precisa ser confirmada.

Assim, por ora não estão preenchidos os requisitos elencados nos arts. 678 e 300 do CPC para justificar a alteração do
decisum
nesse ponto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ADQUIRENTE DE BOA-FÉ, EXERCÍCIO DE POSSE POR MAIS DE SETE ANOS E DESCONHECIMENTO DO LITÍGIO – ALEGAÇÕES QUE EXIGEM APURAÇÃO EXAURIENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada em Embargos de Terceiro opostos em Cumprimento de Sentença prolatada em Ação de Reintegração de Posse quando ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, principalmente se não demonstradas de forma satisfatória as alegações de aquisição de boa-fé e desconhecimento do litígio, sendo imperiosa a instrução probatória”
(TJMT - 1011279-80.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-9-2023, DJE de 6-9-2023).

Os agravados ajuizaram em 17-2-2017 Ação Declaratória de Nulidade de Escritura e Registro (Id 131991763) em que afirmam que já não tinham a posse da área. Confira-se:

“6.1. Tendo em vista que, com a falsificação, os Requerentes perderam a posse do imóvel, tem-se que requerer a reintegração de posse do imóvel”
(sem grifos no original).

Além disso, o agravante nunca foi chamado para integrar a lide, tampouco foi efetuada perícia no imóvel, já que se tratava de demanda sobre títulos e documentos.

Dessa maneira, não há indícios de que soubesse do litígio sobre as terras e/ou tenha realizado o plantio da safra de má-fé. Diante disso, não há nada que o impeça de vender o milho.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para autorizar a comercialização da safra colhida pelo agravante.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

sessão de 27 de novembro de 2024 (continuação de julgamento)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

A decisão recorrida, em que pese ter deferido o pedido de colheita do milho, determinou que o embargante depositasse os grãos em armazém, vedada sua comercialização.

Pedi vista na sessão passada para melhor compreensão da questão, notadamente no que tange a comercialização dos grãos.

Da análise dos autos, pondero que é incontroverso que a safra foi cultivada pelo agravante, isto é, a produção agrícola é fruto da atividade ininterrupta na área em litígio.

A documentação anexada, como notas fiscais de insumos, relatórios de colheita e contratos de comercialização, comprova a origem legítima da safra.

A eventual controvérsia acerca da localização exata das áreas litigiosas não constitui fundamento jurídico suficiente para embasar a vedação à comercialização dos grãos colhidos, porque é incontroverso nos autos que a safra foi cultivada exclusivamente pelo agravante.

Assim, a origem legítima da produção e a boa-fé do agravante em sua posse e exploração da área devem ser suficientes para assegurar o direito à comercialização, sendo desproporcional e lesivo vedá-lo em razão de pendência de delimitação territorial ainda sujeita à produção de prova técnica.

Não fosse suficiente, de acordo com os autos, não houve qualquer oposição dos agravados quanto à propriedade ou posse do milho.

Ademais, o agravante demonstrou, por meio de contrato de compra e venda com a empresa Bunge Alimentos S.A., o compromisso de entrega da produção em determinado prazo, cuja inobservância ensejará penalidades contratuais e prejuízos financeiros consideráveis.

A vedação à comercialização, imposta sob o fundamento de irreversibilidade da medida, não encontra respaldo suficiente nos autos, considerando, ainda, que a proibição compromete a cadeia produtiva e gera danos desproporcionais ao agravante, sem benefício evidente aos agravados, a se considerar, ainda, o custo pela armazenagem do produto se revela alto e desarrazoado no caso em exame.

O risco de dano irreparável decorre da possibilidade de deterioração dos grãos armazenados, além dos prejuízos financeiros decorrentes da inadimplência contratual e do alto custo oriundo da armazenagem do produto.

A continuidade da proibição de comercialização da safra agrava essa situação, configurando medida desproporcional.

Ante o exposto,
acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento,
reformando a decisão interlocutória apenas no que tange à vedação de comercialização da safra de milho colhida pelo agravante. Autorizo a comercialização dos grãos colhidos, observadas as condições contratuais já pactuadas, mantendo-se as demais disposições da decisão de primeiro grau inalteradas.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024